Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAYZA DE SOUZA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de cumprimento da sentença no Mandado de Segurança n° 2016.00.0.006981-0, por meio do qual a Exequente exige o pagamento de R$ 599.151,10 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e um reais e dez centavos), relativos à multa aplicada a partir de 1o de setembro de 2017, por não ter a Autoridade coatora fornecido o medicamento de que necessita para tratamento de Lúpus. Na decisão Id. 2370201, foi determinado o fornecimento à Impetrante, com urgência, do medicamento Ciclosporina, 60 comprimidos mensais de 100 mg, nos termos determinados no Acórdão n. 956813, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razão do descumprimento da ordem judicial, a multa diária foi majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 2637001). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 9316879), sob o argumento de excesso de execução e inexigibilidade da multa imposta. Aduz que a decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser apreciada a qualquer tempo. Assevera que a revisão da multa deve ocorrer quando a efetividade da tutela jurisdicional entrar em choque com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Ressalta que em momento algum foi comprovado dolo ou desídia do Distrito Federal em fornecer a citada medicação, tendo em vista que a aquisição de fármacos pelo Estado depende de procedimento licitatório. Registra que o valor arbitrado é excessivo, pois bastavam 10 dias de mora para se atingir o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Acrescenta que o objetivo precípuo da multa é impor ao devedor o cumprimento da obrigação e que, no caso, foi devidamente cumprida, seja por dispensação administrativa do medicamento, seja por aquisição direta pela própria paciente, devidamente custeadas com as verbas oriundas do sequestro. Afirma que deve ser reconhecida a exorbitância da multa e determinada sua pronta revisão e posterior fixação em valores razoáveis e proporcionais, com limite. Aduz que a atualização da multa deve ser dar pela TR, e não pelo INPC, consoante dispõe a Lei n° 11.960/2009. Sustenta que a Exequente incluiu os honorários de sucumbência de 10% sobre o total de multa, entretanto, não foram arbitrados honorários em desfavor do Executado, e não cabe a fixação de honorários em sede de mandado de segurança. Ao final, requer que seja reconhecida a inexigibilidade da multa imposta ou que se adote como valor limite o equivalente a um mês de tratamento da Impetrante, ou seja, R$ 359,99. Subsidiariamente, pede o restabelecido dos valores arbitrados na origem. Pugna pelo reconhecimento do excesso na execução e o decote de R$ 84.471,47. A Exequente apresentou resposta (Id. 15929717), pugnando pelo não acolhimento da impugnação. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de cumprimento da sentença proferida no autos do Mandado de Segurança n° 2016.00.0.006981-0, por meio do qual a Exequente exige o pagamento de R$ 599.151,10 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e um reais e dez centavos), relativos à multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a partir do dia 1o de setembro de 2017, por não ter a Autoridade coatora fornecido o medicamento necessário ao tratamento de Lúpus. É cediço que as astreintes não tem a finalidade apenas de buscar a satisfação do credor, mas, também, dar efetividade às decisões judiciais, fazendo com que o obrigado a respeite, devendo ser aplicada com razoabilidade e proporcionalidade. Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, a multa estipulada a título de astreintes não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer momento. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) Assim, a multa cominatória não integra a coisa julgada por ser meio de coerção indireta do cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. No caso, foi determinado o fornecimento à Impetrante do medicamento Ciclosporina, com 60 comprimidos mensais de 100 mg, nos termos determinados no Acórdão n. 956813, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 2370201). Em razão do descumprimento da ordem judicial, a multa diária foi majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 2637001). A ordem judicial foi cumprida com atraso, gerando a multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme relatado pela Exequente. Conforme já destacado, nos termos do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz modificar a periodicidade e o valor da multa originalmente fixada, se verificar que a sanção pecuniária se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim recomendem. De fato, o art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, ao possibilitar o arbitramento de multa, teve a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas não impor indenização. Com efeito, as astreintes apresentam natureza inibitória, mas não buscam reparação pecuniária, prestando-se, apenas, a compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento da ordem. No caso, considero o valor estipulado a título de astreintes mostrou-se ao final desproporcional e excessivo, tendo em vista supera em muito o valor do medicamento utilizado pela Exequente. Ademais, não se pode olvidar que em janeiro de 2018, em razão do descumprimento da ordem judicial, foi determinado o sequestro do valor equivalente ao custo de 3 (três) meses da medicação, e foram feitos diversos outros sequestros em favor da Impetrante (Id. 3106971). Assim, considero razoável que as astreintes objeto do cumprimento de sentença sejam reduzidas para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Também assiste razão ao Executado quando alega que há excesso de execução quanto aos honorários advocatícios inseridos nos cálculos. Na espécie, em que pese a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, não incidem sobre as astreintes. Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a multa não se confunde com a condenação, pois possuem naturezas diversas, funcionado como instrumento de coerção do réu a cumprir determinada obrigação de fazer ou de abster, sem formar coisa julgada material, podendo até ser alterada, características que impedem a incidência de honorários advocatícios. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 13/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3o, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017) Por fim, não assiste razão ao Distrito Federal quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em 14.3.2013, declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, ao declarar a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, prevista no art. 100, § 12, da Constituição Federal, o STF considerou inadmissível a atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública pela taxa básica da poupança, porque a TR não mede a inflação acumulada. Na sessão realizada no dia 25.3.2015, foram modulados os efeitos da decisão que havia reconhecido a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (ADIs 4.357 e 4.425), nos seguintes termos: “(...) 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária;(...)” Dessa forma, por razões de segurança jurídica, nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deveria ser aplicado o índice oficial da poupança (TR – Taxa Referencial), estabelecido no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, até o dia 25.3.2015 (data do julgamento da modulação), aplicando-se, após essa data, o IPCA-E. No julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 não foi impugnada a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos precatórios e, portanto, continuou em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública atinente a período anterior à expedição dos precatórios, já que, nessa parte, conforme bem elucidou o Ministro Luiz Fux em seu voto, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade. Diante disso, o índice a ser adotado para fins de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deveria observar o regramento vigente antes da declaração de inconstitucionalidade nas ADI's 4.357 e 4.425, pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", sendo que, após inscrição do precatório, o crédito deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Desse modo, foi definido que é aplicável a Taxa Referencial - TR até a inscrição do precatório, após o qual, incidirá o IPCA-E. Ocorre que o STF, no julgamento das referidas ADIs, apenas declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice básico da poupança para correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, após a expedição do precatório, além de julgar inconstitucional a fixação dos juros moratórios para os precatórios de natureza tributária, com base na remuneração da caderneta de poupança. Por essa razão, a Corte Suprema retomou o tema para discutir a validade dos juros de mora de dívida não tributária e da correção monetária no período anterior à expedição do precatório, conforme previstos no art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, e fixou a seguinte tese: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n) Assim, o STF afastou a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, ainda que anteriores ao precatório, e determinou a utilização do IPCA-E. Igualmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data 3.10.2019, por maioria, decidiu aplicar o IPCA-E, e não mais a TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009, ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos pelos entes federativos, dentre eles o Distrito Federal. Naquela oportunidade, foi definido que não era necessário modular os efeitos da decisão. Logo, na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870947/SE, sem qualquer modulação. Por último, cumpre asseverar que apesar de serem devidos honorários advocatícios em favor do executado nas hipóteses de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, cuida-se de mandado de segurança, no qual não cabem honorários. Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação, para fixar as astreintes objeto de cumprimento de sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e para excluir a incidência de honorários advocatícios. Preclusa a presente decisão, determino à Exequente que junte aos autos nova planilha atualizada dos cálculos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora